Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-86.2025.8.11.9005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-86.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.075.392-54 (AGRAVANTE), PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.705.201-07 (AGRAVADO), VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 153.319.541-20 (AGRAVANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DA POSSE DA AGRAVADA – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento de efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC.

Não há elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, sobretudo diante da ausência de comprovação de que a alienação do imóvel ocorreu de forma legítima e eficaz perante o ordenamento jurídico.

O
periculum in mora
não se configura, uma vez que a reintegração da agravada não se mostra irreversível, podendo eventual provimento dos embargos ou deste recurso reverter a situação fática. Por outro lado, a manutenção dos agravantes no imóvel pode acarretar prejuízos à agravada, que obteve decisão favorável em duas instâncias.

No caso concreto, a ação de reintegração de posse foi julgada procedente, reconhecendo-se a legitimidade da posse da agravada sobre o imóvel. Posteriormente, os Embargos de Terceiro ajuizados pelos agravantes foram julgados improcedentes, reforçando a presunção de legitimidade da decisão que determinou a reintegração.

P
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA E VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 1006637-31.2018.8.11.0003, movida por PATRÍCIA GABRIELE SOUZA DA SILVA, determinou a expedição de novo mandado de reintegração do imóvel localizado na Rua 05, Quadra 08, Lote 14, Residencial Padre Lothar, Rondonópolis/MT.

Os agravantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé em 2017 e que nele residem desde então. Alegam que ajuizaram Embargos de Terceiro (Processo nº 1033040-61.2023.8.11.0003), porém a liminar que lhes garantia a posse foi revogada com o julgamento de improcedência dos embargos, o que ensejou a expedição de novo mandado de reintegração.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, mantendo-os na posse até o julgamento final dos embargos.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 269944864).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 270542991).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 27318892).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que os agravantes alegam terem adquirido o referido imóvel no ano de 2017, da pessoa de Manoel Antônio Ribeiro, pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pagos integralmente à época. Argumentam que, à época da aquisição, não havia qualquer embaraço ou restrição, acreditando, assim, que estavam realizando uma compra legítima.

Todavia, a agravada ingressou com ação de reintegração de posse originária, sob a alegação de que o imóvel lhe pertence e que apenas se ausentou temporariamente do local devido a questões de segurança pessoal, tendo sido beneficiada pelo imóvel por meio de programas habitacionais do Município de Rondonópolis e da Caixa Econômica Federal.

Em primeiro grau, a ação possessória foi julgada procedente, reconhecendo-se o direito da agravada à posse do bem. Contra essa decisão, os agravantes ajuizaram Embargos de Terceiro mencionado, sustentando que foram adquirentes de boa-fé e que possuem direito legítimo sobre o imóvel.

Nos embargos, foi inicialmente concedida liminar em favor dos agravantes, permitindo-lhes a permanência no imóvel até o julgamento do mérito dos embargos. No entanto, em decisão posterior, o juízo de origem julgou improcedente os embargos, revogando a liminar anteriormente concedida e determinando a reintegração da agravada na posse do bem.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

O imóvel em questão foi objeto de ação de reintegração de posse, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu o direito da agravada à posse do bem. Além disso, a decisão nos Embargos de Terceiro também foi desfavorável aos agravantes, sendo julgados improcedentes.

Dessa forma, há presunção de legitimidade na decisão que determinou a reintegração de posse em favor da agravada, cabendo aos agravantes demonstrar de forma robusta que possuem direito à manutenção da posse, o que, neste momento processual, não restou evidenciado.

Quanto ao
periculum in mora
, verifica-se que a reintegração da agravada não se mostra irreversível, uma vez que eventual provimento dos embargos ou mesmo deste recurso poderá ensejar nova análise sobre a posse do bem.

Por outro lado, o retardamento na execução da reintegração pode acarretar prejuízos à agravada, que já obteve decisão favorável ao seu pleito tanto na ação de reintegração de posse quanto nos embargos.

Ademais, a decisão agravada decorre do reconhecimento da ilegitimidade da posse exercida pelos agravantes, de modo que permitir sua permanência no imóvel seria uma afronta ao próprio juízo de origem e às decisões já exaradas.

Ainda, não há elementos novos que justifiquem a suspensão da decisão. A alegação dos agravantes de que residem no local desde 2017 não constitui fundamento suficiente para afastar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado, sobretudo diante da comprovação de que a agravada é a beneficiária originária do imóvel e não o alienou de forma válida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 1. Demonstrado nos autos, com a necessária clareza, que a posse exercida pela recorrente no imóvel objeto do litígio era precária e decorria de comodato verbal (art. 1.208, CC), revela-se viável que os proprietários e possuidores indiretos, mediante interesse/necessidade, como é o caso, sejam reintegrados na posse do bem (art. 581, CC). 2. Recurso rejeitado.”
(TJ-PE - APL: 5262973 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 18/06/2019).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021).

Destaco, por fim, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, o pedido liminar deve ser indeferido.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025